Tribunal: TJMT
Processo: 1003375-82.2023.8.11.0008
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. MÉRITO. CONTRATO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVAÇÃO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. PESSOA NÃO ALFABETIZADA. ASSINATURA ELETRÔNICA. IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE DE PERÍCIA. MATÉRIA COMPLEXA QUE FOGE À COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- As razões recursais que abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença recorrida, não indica ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. (STJ – 1ª T - AgInt no AgInt no AREsp n. 2.224.941/CE – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 19/6/2023 - DJe 30/6/2023) e (STJ – 5ª T - AgRg no HC n. 752.579/BA – rel. Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1). 2- Diante da alegada fraude na assinatura da parte Recorrente, e na ausência de outras provas a sustentar a contratação/utilização do serviço, torna-se indispensável a perícia técnica para verificar a autenticidade da assinatura digital. Precedentes. (TJSP – 24ª CDPv – RAgI nº 2218322-84.2022.8.26.0000 – rel. Desembargador Salles Vieira – j. 23/02/2023); (TJSP – 6ª TR/Foro de Tambaú – RI nº 1001318-02.2023.8.26.0614 – rel. Juiz Marco Antonio Barbosa de Freitas – j. 14/05/2024); (TJSP – 6ª TR/Foro Botucatu – RI nº 1009360-93.2023.8.26.0079 – relª. Juíza Marcia Rezende Barbosa de Oliveira – j. 15/04/2024); (TJSP – 3ª TR/Foro de Franca –RI nº 1013718-41.2023.8.26.0196 – rel. Juiz Carlos Ortiz Gomes – j. 29/07/2024) e (TJMT – 3ª TR – RI nº 1000994-20.2022.8.11.0111 – relª. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA – j. 26/02/2024 - DJE 29/02/2024). 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003375-82.2023.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MARIA DOS REIS PORCIONATO SILVA - CPF: 650.984.121-53 (RECORRENTE), WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - CPF: 963.635.251-87 (ADVOGADO), ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - CPF: 004.625.211-84 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024